Tribunal: TJDFT
Processo: 0718505-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718505-96.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA DESPACHO Intime-se o autor/embargado para se manifestar acerca da petição de ID 15772721. Após, conclusos. Brasília, 06/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR